Tribunal: TJMT
Processo: 1015205-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015205-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (AGRAVANTE), JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN - CPF: 938.034.781-20 (AGRAVADO), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015205-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS

AGRAVADO: JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE NUMERÁRIOS NA CONTA BANCÁRIA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR PERANTE TERCEIROS PREJUDICADOS – ARTIGO 1.016 DO CC – DEVEDOR JUNTAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA NA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da responsabilidade solidária dos administradores perante a sociedade e terceiros prejudicados, da anuência do sócio proprietário com a dívida, ao assinar o contrato executado, bem como considerando que no caso, ambos (pessoa física e pessoa jurídica), são devedores na ação principal (Execução de Título Extrajudicial), não se afigura indevido o bloqueio da conta bancária do agravante (sócio proprietário) nos autos dos embargos à execução opostos pela empresa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS
no
Cumprimento de Sentença
dos Embargos à Execução opostos pela empresa
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
em face de
JOÃO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN
, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante ante a não configuração da ilegitimidade passiva arguida, bem como determinou a apresentação do demonstrativo atualizado do débito e prosseguimento da execução.

Em síntese, sustenta a agravante não é parte no processo e não houve a desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual não pode ser havido como executado da sucumbência, o que torna irregular a penhora
on-line
realizada nos autos.

Alega que o bloqueio em sua conta bancária ocorreu de forma equivocada, pois não apresentou embargos à execução, mas apenas exceção de pré-executividade, bem como que a empresa executada/embargante possui personalidade própria e autonomia nas suas atividades negociais, não podendo ser atribuída a responsabilidade automática de terceiros (sócio) para pagamento de ônus de sucumbência de processo que não participou.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 218373808).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 223711692).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente (JOÃO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN), ora agravado, na ação principal (Execução de Título Extrajudicial), visa o recebimento de R$ 23.097,38 (vinte e três mil noventa e sete reais e trinta e oito centavos) decorrente de obrigação estabelecida em contrato particular de prestação de serviços firmado com a empresa executada (da qual o agravante é sócio responsável).

Consta que a executada (PRESTO SERVIÇO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME) apresentou embargos à execução nos autos originários (processo nº 0043364- 57.2016.8.11.0041), enquanto o agravante (Enrik) apresentou apenas uma exceção de pré-executividade nos autos principais.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes, sendo a decisão confirmada em sede de apelação cível (0043364-57.2016.8.11.0041), de minha relatoria, resultando na condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em seguida, a parte embargada/exequente/agravada solicitou o cumprimento de sentença, levando ao bloqueio de R$ 15.144,13 (quinze mil cento e quarenta e quatro reais e treze centavos) na conta do agravante.

Sob a alegação de que a constrição ocorreu de forma equivocada, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa executada possui personalidade própria e autonomia nas suas atividades negociais, não podendo o seu sócio responder/pagar o ônus de sucumbência sem que antes seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge o recurso na alegação de que o agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo dos embargos à execução, uma vez que os embargos foram opostos somente pela empresa executada
PRESTO SERVIÇO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME
, tendo o recorrente apresentado nos autos principais (Execução de Título Extrajudicial) somente exceção de pré-executividade.

Alega que a empresa executada/embargante possui personalidade própria e autonomia nas suas atividades negociais, não podendo ser atribuída a responsabilidade automática de terceiros (sócio) para pagamento de ônus de sucumbência de processo que não participou.

A despeito de tais argumentos, insta salientar que o artigo 1.016 do Código Civil, estabelece que “
os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções
.”

Neste particular, insta salientar que administrador é o indivíduo responsável pela atuação da empresa, aquele que pratica os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga realizar o objeto social, gerindo os negócios.

No caso, consta do contrato de prestação de serviços executado a anuência do agravante, como sócio proprietário contratante, conforme se verifica do ID 42992747 - Pág. 16/17 do feito executivo, respondendo, assim, de forma solidária perante a sociedade os terceiros prejudicados.

Além disso, não se pode olvidar que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica contrataram os serviços do exequente, sendo ambos executados no feito principal, conforme se observa da petição inicial da Execução de Título Extrajudicial nº 0019091-14.2016.8.11.0041 (ID 42992747 - Pág. 5/11).

Nessas circunstâncias, ou seja, diante da responsabilidade solidária dos administradores perante a sociedade e terceiros prejudicados, da anuência do agravante com a dívida, ao assinar o contrato executado, bem como considerando que ambos (pessoa física e pessoa jurídica) são devedores na ação principal, não se afigura nenhum pouco razoável considerar indevida a constrição realizada na conta bancária do agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024